Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. LEI N.o 12.732/2012. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INÍCIO DO TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI FEDERAL.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. No caso de neoplasia maligna devem ser observados os parâmetros da Lei n.o 12.732/2012 em contraponto ao disposto no Enunciado n.o 93 do CNJ, notadamente em relação ao prazo para início do tratamento.
3. Hipótese em que a Agravante, de 60 (anos) anos idade, possui diagnóstico de Carcinomatose Peritoneal (Câncer disseminado no peritônio), inserida no sistema de regulação em 24/3/2024.
4. Observância dos requisitos estabelecidos nos Enunciados n.o 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 32, 47, 51, 60, 67, 76,85, 92 e 93. Interpretação sistemática e teleológica.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.